Tribunal: STF
Processo: Rcl 37148
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição STF n. 75.162/2019)
PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: NADA A PROVER. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Em 2.10.2019, dei provimento à reclamação ajuizada por Cemig Distribuição S/A contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0002046-41.2014.5.03.0008 pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
    2. Em 29.10.2019, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 28/10/2019” (doc. 16).
    3. Em 28.11.2019, pela Petição/STF n. 75.162/2019, Fernando Henrique Aparecido Vieira requer seja anulada a decisão reclamada, com base no “art. 5º, LIV e LV, da CR/88 c/c art. 9º, 239, §1º, e 989, I e III, do CPC” (doc. 24).
    4. A decisão proferida nesta reclamação transitou em julgado em 28.10.2019, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal na presente ação.
    Nada há prover.
    À Secretaria Judiciária para desentranhar a Petição n. 75.162/2019 e os documentos juntados e devolvê-los ao requerente.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora